Tribunal: STF
Processo: ARE 1539620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE BEBE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIORIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONHECIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA CRIANÇA. CARDIOPATIA CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. BLOQUEIO DE VERBA E MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. O fluxo da regulação de vagas dos leitos em hospitais, é realizado pelo Complexo Regulador Estadual (CRE), órgão da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que tem a função de regular e/ou intermediar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a demanda e os serviços ofertados.



    2. É dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, nos contornos do princípio da proteção integral, conferidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Carta Magna (art. 227). Assim, não pode o Estado deixar de realizar o procedimento pleiteado, ao argumento que incluiu a paciente em lista de espera, uma vez que a substituída tem prioridade absoluta de atendimento, nos termos da legislação protetiva.



    3. Comprovados nos autos, de plano, todos os requisitos exigidos para a disponibilização de consulta médica com especialista e posterior procedimento cirúrgico pleiteada, bem como a omissão do Poder Público em fornecê-los no momento da impetração, em flagrante afronta ao direito líquido e certo da paciente, imperiosa a concessão da ordem no presente mandamus.



    4. Apesar de possível a imposição de multa diária e o bloqueio da verba pública para garantir a aquisição do medicamento pelo ente estatal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexiste motivo suficiente para determinar, desde logo, a incidência de sanção, tendo em vista o caráter excepcional desta medida, bem como por não haver comprovação de descumprimento da ordem mandamental.



    SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 196; 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente